Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-60.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Obrigação de fazer. Venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de obrigação de transferência do adquirente (art. 123, CTB), com determinação de expedição de ofício, bem como imputação de responsabilidade pelo IPVA desde 2016. Descumprimento do dever previsto pelo art. 134 do CTB que é de natureza administrativa. Inexistência de responsabilidade solidária da proprietária

Ementa:
Obrigação de fazer. Venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de obrigação de transferência do adquirente (art. 123, CTB), com determinação de expedição de ofício, bem como imputação de responsabilidade pelo IPVA desde 2016. Descumprimento do dever previsto pelo art. 134 do CTB que é de natureza administrativa. Inexistência de responsabilidade solidária da proprietária originária no caso de verificação da transferência de propriedade, ainda que sem a comunicação. Inteligência da Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade a partir da data da venda à míngua de prova de assunção de dívidas anteriores. Recurso parcialmente provido.
Conforme restou incontroverso, a autora vendeu o veículo ao réu, sem que este efetuasse a transferência e sem que a autora comunicasse a venda. A ordem de transferência de propriedade do veículo foi determinada, na hipótese específica, diretamente, bem como inexiste responsabilidade solidária da proprietária originária no caso de verificação da transferência de propriedade, ainda que sem a comunicação, sendo esta a inteligência da Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade é definida a partir da data da venda à míngua de prova de assunção de dívidas anteriores.
O que não se mostra possível conceder é o pedido de transferência de pontuação, porquanto se insere em contexto jurídico vinculado ao Detran.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000936-60.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE
JESSICA BANDEIRA DE PAULA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado DIEGO
LUCAS DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-60.2018.8.26.0007 -Voto no 42092
2
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível do F. Regional de Itaquera – Juiz Jurandir
de Abreu Júnior
APTE. : Alice Jessica Bandeira de Paula
APDO. : Diego Lucas dos Santos

VOTO No 42.092
EMENTA: Obrigação de fazer. Venda de veículo. Sentença
de parcial procedência. Reconhecimento de obrigação de
transferência do adquirente (art. 123, CTB), com
determinação de expedição de ofício, bem como imputação
de
responsabilidade
pelo
IPVA
desde
2016.
Descumprimento do dever previsto pelo art. 134 do CTB
que é de natureza administrativa. Inexistência de
responsabilidade solidária da proprietária originária no
caso de verificação da transferência de propriedade, ainda
que sem a comunicação. Inteligência da Súmula n. 585 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade a partir
da data da venda à míngua de prova de assunção de dívidas
anteriores. Recurso parcialmente provido.
Conforme restou incontroverso, a autora vendeu o veículo ao réu, sem
que este efetuasse a transferência e sem que a autora comunicasse a
venda. A ordem de transferência de propriedade do veículo foi
determinada, na hipótese específica, diretamente, bem como inexiste
responsabilidade solidária da proprietária originária no caso de
verificação da transferência de propriedade, ainda que sem a
comunicação, sendo esta a inteligência da Súmula n. 585 do C.
Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade é definida a partir da
data da venda à míngua de prova de assunção de dívidas anteriores.
O que não se mostra possível conceder é o pedido de transferência de
pontuação, porquanto se insere em contexto jurídico vinculado ao
Detran.
Trata-se de recurso interposto pela autora em face da r. sentença de
fls. 96/99, integrada por meio de embargos (fl. 109), que julgou parcialmente procedente a
ação, determinando a expedição de ofício ao Detran para a transferência do veículo para o
nome do réu, reconhecendo a responsabilidade exclusiva dele pelo IPVA a partir de junho
2016, sendo condenado a pagar à autora os valores por ela desembolsados de multas,
licenciamento, DPVAT e IPVA, apontando que não há pedido de transferência de
pontuação. Condenou o réu, ainda, às verbas sucumbenciais, sem concessão de gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-60.2018.8.26.0007 -Voto no 42092
3
Apela a autora, narrando que, na época da venda, ficou acordado que
o réu assumiria as multas mediante abatimento do valor de venda e que o apelado foi
detido em 29.06.2016 sem fazer a transferência, estando o veículo recolhido em pátio.
Discorda do reconhecimento de solidariedade dos débitos de multas, licenciamentos e
DPVAT e de que não seria caso de transferir a pontuação. Entende que a responsabilidade
é exclusiva do réu. Cita jurisprudência e a arguição de inconstitucionalidade do art. 6o, II
da Lei 13.296 de 13.12.2018. Consigna que o DPVAT e o licenciamento são tributos
acessórios ao IPVA e não existe mais relação de propriedade a ensejar tributação, sendo a
responsabilidade exclusiva do réu. Por fim, consigna que é responsável pelas multas
anteriores à tradição por acordo expresso e por ser obrigação propter rem. Insiste no
repasse da pontuação.
Processado o recurso sem preparo e sem contrarrazões.
É o resumo do essencial.
Primeiro, o apelo é da autora, sendo reconhecida a obrigação de
transferência de titularidade do veículo para o nome do comprador, conforme artigo 123, §
1o do Código de Trânsito, por meio de expedição de ofício ao Detran. Foi a autora liberada
também do IPVA, mas em relação às multas, licenciamento e DPVAT o d. Juízo consignou
a regra de solidariedade do art. 134 do CTB e apenas deferiu o reembolso pelo réu à autora.
No caso, quanto ao IPVA, a sentença condiz com a Súmula no 585
do C. Superior Tribunal de Justiça, que definiu a questão: A responsabilidade solidária do
ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o
IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação.
Nos limites do recurso: trata o art. 134 do CTB de regra
administrativa de comunicação de venda para fazer cessar a responsabilidade do antigo
proprietário por débitos posteriores à venda, caso contrário, responde perante a Fazenda
solidariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-60.2018.8.26.0007 -Voto no 42092
4
Embora a norma assim preveja, tem sido mitigada a interpretação
literal, pois a multa tem caráter sancionatório e, por isso, deve observar o princípio da
pessoalidade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Processual Civil e Administrativo. Agravo em recurso especial.
Responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda do veículo.
Ausência de registro de transferência junto ao DETRAN. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
no
3002284-39.2013.8.26.0562 - Voto no 7 Comprovação da venda. Regra do artigo 134 do
CTB mitigada. Precedentes. Não aplicação do art. 97 da Constituição Federal. “O cerne
da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do
automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é
comunicada ao Detran. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no
sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser
mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo,
embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações
cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes. Verifica-se que não
houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento
deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie,
não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da
Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes.
Agravo regimental não provido” (STJ 2a T AgRg no Agr em REsp 452.332 Rel. Mauro
Campbell Marques j. 18.03.2014, g.n.).
Portanto, conclui-se que, uma vez reconhecida a transferência da
propriedade do veículo, não se cogita de responsabilidade do antigo proprietário por multas
ou débitos tributários posteriores à venda independentemente da comunicação prevista no
art. 134 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-60.2018.8.26.0007 -Voto no 42092
5
Por tais razões, impõe-se a obrigação de transferência, no caso, por
meio de ofício, a ser expedido na origem e dirigido ao respectivo órgão, mediante adoção
de técnica diferenciada disposta na lei em relação à obrigação de fazer, pois cabe garantir a
tutela jurisdicional em relação às partes quando não há obstáculos, incluindo os débitos a
partir de maio de 2016. Quanto às multas anteriores, à míngua de prova do ajuste alegado,
de assunção pelo réu, não cabe imputar responsabilidade.
Ademais, no caso em particular, o veículo foi apreendido com
envolvimento do réu em roubo. (fl. 37).
Com relação a transferência de pontuação, ato administrativo, não se
trata de efeito decorrente da obrigação imposta, pois envolve a Fazenda Pública e deve ser
formulado diretamente, conforme entendimento prevalente neste Tribunal.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator